Tribunal: TJMT
Processo: 1048601-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048601-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL BIAZOTO - CPF: 037.294.481-70 (APELADO), INDIANARA DOS ANJOS ROCHA DECHANTE - CPF: 018.968.041-52 (ADVOGADO), ANA PAULA SOUZA SANTOS - CPF: 017.174.151-05 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (APELANTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR E DANO MORAL. CONTRATO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. PROMESSA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA VEICULADA POR PUBLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO PARIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de assessoria financeira, condenando a ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de assessoria financeira e se são devidas a restituição dos valores pagos e a indenização por dano moral, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

O contrato de assessoria financeira caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A ré não comprovou a efetiva prestação dos serviços contratados, especialmente a entrega do laudo pericial e a realização efetiva de negociação com a instituição financeira, configurando falha na prestação do serviço. A criação de legítima expectativa no consumidor, aliada à ausência de comprovação de atuação técnica efetiva, caracteriza inadimplemento qualificado.

O dano moral restou configurado, por extrapolar o mero inadimplemento contratual. O valor fixado, contudo, mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso, devendo ser reduzido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. Configura falha na prestação do serviço o inadimplemento de contrato de assessoria financeira que promete renegociação de dívida sem comprovação de atuação técnica efetiva. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a exposição a risco patrimonial ensejam indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 37, § 1o; CC, arts. 422 e 927.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALTX Assessoria em Negociações Ltda. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Dano Material c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, que lhe move Rafael Biazoto, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, condenar a requerida à restituição do valor de R$ 2.313,00 (dois mil trezentos e treze reais), acrescido de correção monetária e juros legais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que prestou regularmente os serviços contratados, especialmente no que se refere ao cumprimento dos itens 01 e 02 da cláusula segunda do contrato, consistentes na elaboração de laudo técnico e na aferição de taxas e encargos do financiamento. Segue afirmando que a contratação entabulada entre as partes possui natureza de obrigação de meio, inexistindo qualquer garantia de resultado, sendo o êxito da negociação condicionado à disponibilidade financeira do contratante e à anuência da instituição financeira. Aduz, ainda, que não orientou o autor a permanecer inadimplente, imputando-lhe a responsabilidade exclusiva pelos prejuízos decorrentes da mora no financiamento.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de dano moral indenizável, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334823382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Biazoto moveu ação de rescisão contratual c/c dano material c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, em desfavor de ALTX Assessoria em Negociações Ltda, objetivando a rescisão do contrato de prestação de serviços de assessoria financeira firmado entre as partes, a restituição dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de suposta falha na prestação dos serviços contratados.

Alega, em apertada síntese, que possuía contrato de financiamento de veículo junto ao Banco BV Financeira S.A., o qual vinha sendo regularmente adimplido, tendo sido atraído por publicidade da requerida, que se apresentava como empresa especializada em negociação extrajudicial de dívidas, prometendo significativa redução do débito. Sustenta que, após a contratação, foi orientado a deixar de pagar as parcelas do financiamento, passando a efetuar pagamentos à requerida, sob a promessa de que esta realizaria negociação direta com a instituição financeira.

Afirma que não recebeu o laudo pericial contábil previsto contratualmente, tampouco houve negociação efetiva com o banco, o que lhe acarretou cobranças, risco de busca e apreensão do veículo e a necessidade de renegociar o financiamento em condições mais onerosas, razão pela qual requereu o distrato contratual e a devolução dos valores pagos, além de indenização por dano moral.

A requerida apresentou contestação (id. 211284438), defendendo que os serviços contratados foram regularmente prestados, notadamente o cumprimento dos itens iniciais da cláusula segunda do contrato, consistentes na elaboração de laudo técnico e na aferição de taxas do financiamento. Sustentou que o contrato possui natureza de obrigação de meio, inexistindo garantia de resultado, sendo o êxito da negociação condicionado à disponibilidade financeira do contratante e ao aceite da instituição financeira. Aduziu, ainda, que não orientou o autor a permanecer inadimplente, imputando-lhe a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da mora, além de afastar a aplicação do CDC, a existência de dano moral e o dever de restituição dos valores pagos.

O autor impugnou a contestação (id. 211284448), sob o fundamento de que restou evidenciada a relação de consumo, a falha na prestação do serviço e a ausência de prova idônea do cumprimento das obrigações contratuais pela requerida, especialmente quanto à entrega do laudo pericial e à realização de negociação efetiva com a instituição financeira, reiterando a tese de que foi induzido a erro por publicidade enganosa e orientações prestadas no momento da contratação.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, condenando a requerida à restituição do valor de R$ 2.313,00, devidamente corrigido e acrescido de juros legais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 334823376).

Não concordando com a r. sentença, recorre a requerida, ora apelante, sustentando, em suma, que não houve falha na prestação dos serviços, que o contrato celebrado é de meio e não de resultado, que inexistiu orientação para inadimplência do financiamento, bem como que não restaram configurados os danos morais reconhecidos na sentença. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

A controvérsia restringe-se em verificar a existência ou não de falha na prestação dos serviços contratados pela empresa apelante, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes, notadamente quanto à rescisão contratual, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral reconhecidos na sentença.

Dito isso, no caso dos autos, é incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços de assessoria financeira entre Rafael Biazoto e ALTX Assessoria em Negociações Ltda, cujo objeto consistia, conforme o próprio instrumento contratual (id. 211284419), na realização de análise técnica do contrato de financiamento de veículo do autor, produção de laudo pericial contábil, aferição de taxas e encargos e, posteriormente, tentativa de negociação extrajudicial com a instituição financeira, visando à obtenção do maior desconto possível para quitação da dívida.

Inicialmente, não merece acolhida a tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. A relação jurídica entabulada entre as partes amolda-se perfeitamente aos conceitos dos arts. 2o e 3o do CDC, uma vez que o autor figura como destinatário final do serviço, enquanto a apelante atua de forma profissional e habitual no mercado de assessoria e negociação de dívidas. A circunstância de se tratar de contrato qualificado como obrigação de meio, conforme afirmado pela apelante, não afasta, por si só, a incidência da legislação consumerista, consoante entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, os tribunais têm reiteradamente reconhecido a natureza consumerista de contratos análogos, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova quando caracterizada a vulnerabilidade do consumidor. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. CONTRATO OBJETIVANDO A RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA NO CASO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS QUE EVIDENCIA QUE OS DANOS MORAIS E MATERIAIS RESTARAM DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS – VALOR DE DANOS MORAIS ADEQUADO AS PARTICULARIDADES DO CASO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.Contrato de assessoria para renegociação de dívida, relação de consumo existente entre as partes, responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, inversão do ônus da prova
. 2. Falha na prestação de serviço configurada, ré que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil . 3. Contrato realizado entre as partes mediante prática de propaganda enganosa, contrária a boa-fé contratual, inobservância do contido no artigo 422 do Código Civil.
4. Inexistência de cláusula contratual prevendo responsabilidade da ré, onerosidade excessiva em face do consumidor, nulidade reconhecida, afronta ao disposto no artigo, 51, IV do Código de Defesa do Consumidor.
5. Da moral mantido no importe de R$6.000,00 (seis mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto. (TJPR - 9a Câmara Cível - 0008098-97 .2020.8.16.0083 - Francisco Beltrão - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 12.02.2023)”
(TJPR, RAC n.o 0008098-97.2020.8.16.0083, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9a Câmara Cível, j. 12.02.2023 - destaquei).

Superada essa questão, a apelante sustenta que cumpriu integralmente os itens 01 e 02 da cláusula segunda do contrato, afirmando ter elaborado laudo técnico e realizado as aferições necessárias, razão pela qual não seria devida a restituição dos valores pagos. Todavia, do exame detido do conjunto probatório, não se extrai comprovação idônea de que tais serviços tenham sido efetivamente entregues ao consumidor ou revertidos em qualquer utilidade concreta.

In casu,
os documentos apresentados pela ré consistem, em sua maioria, em produções unilaterais, desacompanhadas de prova de ciência, recebimento ou compreensão pelo autor. Não há demonstração de que o suposto laudo pericial tenha sido encaminhado ao contratante, explicado ou utilizado como instrumento técnico para eventual negociação com a instituição financeira. Em relações de consumo, incumbia à fornecedora comprovar, de forma clara e inequívoca, a efetiva prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ainda, tampouco prospera a alegação de que o contrato celebrado entre as partes ostentaria natureza meramente obrigacional de meio.

Conforme já reconhecido por este Tribunal em hipóteses análogas, a promessa expressa de redução substancial do débito, em patamar determinado ou determinável, tem o condão de qualificar a avença como verdadeira obrigação de resultado, porquanto cria no consumidor expectativa legítima quanto à obtenção de um efeito concreto e mensurável. Nesse sentido,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE ASSESSORIA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PROMESSA DE REDUÇÃO ENTRE 50% E 90% DO DÉBITO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é de consumo, submetendo-se à disciplina do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

5. A apelante não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade previstas no §3o do art. 14 do CDC, nem demonstrou ter alcançado o resultado contratualmente garantido, consistente na redução da dívida do consumidor entre 50% (cinquenta por cento) e 90% (noventa por cento).

6. O contrato assumiu natureza de obrigação de resultado, de modo que a inobservância da meta pactuada configura inadimplemento contratual e impõe a restituição integral dos valores pagos.

(...) Tese de julgamento:

1. A empresa de assessoria financeira que promete expressamente a redução percentual da dívida assume obrigação de resultado, respondendo pela restituição integral dos valores pagos em caso de inadimplemento
.
” (RAC n.o 1009658-68.2022.8.11.0037, Rel. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025 – destaquei).

Também não prospera a alegação de que não houve orientação para inadimplência por parte da empresa. Embora a apelante negue expressamente tal conduta, o conjunto dos autos revela narrativa coerente e verossímil do autor, corroborada pelo contexto da contratação, no sentido de que lhe foi transmitida a ideia de que poderia deixar de pagar as parcelas do financiamento enquanto a negociação estaria sendo conduzida.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“Em seu depoimento pessoal colhido em audiência (ID 210050449 a 210050455), o autor confirmou que foi orientado pela requerida a deixar de pagar as parcelas do financiamento, sob a alegação de que isso facilitaria a negociação com o banco.

(...)

O que se verifica, na verdade, é que a requerida induziu o autor a acreditar que conseguiria uma redução significativa em sua dívida junto ao banco, orientando-o a deixar de pagar as parcelas do financiamento, o que acabou gerando prejuízos ao consumidor, que teve que renegociar sua dívida em condições desfavoráveis.”
(id. 334823377).

Aliás, jurisprudência demonstra que essa dinâmica não é isolada, reconhecendo a falha na prestação de serviços de empresas de assessoria financeira que, prometendo significativa redução da dívida, orientam os consumidores a deixar de pagar as parcelas do financiamento, culminando em graves prejuízos. A propósito:

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência. Insurgência da requerida.
Contrato de prestação de serviços de assessoria financeira celebrado entre as partes. Requerida que se comprometeu a obter a redução dos valores das prestações do financiamento do veículo do autor. Veículo que, no entanto, foi apreendido em razão da ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira em face do autor. Evidente falha na prestação de serviço.
Hipótese em que a empresa ré orientou o autor a deixar de pagar as parcelas do financiamento, garantindo que conseguiria uma redução de 70% no débito junto ao banco. Requerida que sequer logrou comprovar que teria tentado realizar negociação com a instituição financeira nesse sentido
.
(...).”
(TJSP, RAC n.o 10224696220228260451, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024 – destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUTORA ORIENTADA A DEIXAR DE PAGAR AS PARCELAS. AMEAÇA DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. ORIENTAÇÃO TEMERÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA
.
TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DIREITO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré desprovido.
(TJPR – RI n.o 0000803-37.2021.8.16.0030, 1a Turma Recursal – Rel. Nestário da Silva Queiroz, j. 07.02.2022).

Quanto à suposta culpa exclusiva do consumidor, não há nos autos prova de que o autor tenha agido de forma autônoma e dissociada das informações e expectativas criadas pela apelante. Ao contrário, verifica-se que sua conduta foi influenciada pela confiança depositada na empresa especializada e na propaganda enganosa realizada, circunstância que afasta a ruptura do nexo causal e impede o reconhecimento da excludente prevista no art. 14, §3o, do CDC.

No tocante ao dano moral, razão também não assiste à apelante ao sustentar sua inexistência. O caso concreto não se resume a simples inadimplemento contratual. Houve frustração da legítima expectativa do consumidor, agravamento de sua situação financeira, cobranças insistentes e risco concreto ao patrimônio, consubstanciado na possibilidade de perda do veículo financiado. Tais circunstâncias são aptas a gerar abalo extrapatrimonial indenizável, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência em casos análogos.

Logo, é evidente que a situação dos autos extrapola o mero dissabor cotidiano, justificando a condenação por dano moral, inclusive com caráter pedagógico, a fim de coibir práticas semelhantes no mercado de consumo.

Este Tribunal já analisou situação semelhante, reconhecendo o direito ao recebimento de indenização por dano moral, confira
in litteris:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida
.”
(RAC n.o 10447290820238110002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025 – destaquei)

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 30.000,00, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, à jurisprudência deste Tribunal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
mantidos os demais termos e consectários legais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026